Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial.
2. Arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência sobre os valores previstos nos contratos invalidados, inviável a pretensão de incidência sobre o somatório das parcelas que seriam devidas pelo mutuário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.